Tribunal: STF
Processo: ARE 658178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Execução penal. 4. Controvérsia em exame que se afigura distinta da enfrentada na edição da tese de repercussão geral do tema 477/STF. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. Precedentes específicos e recentes sobre o tema. 6. Agravo regimental não provido.